Tribunal: TJES
Processo: 5015407-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015407-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GAVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INADMITIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Maria das Graças Ribeiro Gava contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, sob a alegação de omissões quanto à ausência de impugnação sobre obrigação de fazer, intempestividade do recurso adverso e contradição na argumentação sobre a aplicabilidade da LC n. 657/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto ao cumprimento da obrigação de fazer; (II) analisar se há omissão acerca da alegação de intempestividade do agravo de instrumento; e (III) examinar se há contradição entre a fundamentação do acórdão e os atos processuais praticados pelo embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não é omisso, pois expressamente abordou que a aplicação da LC nº 657/2012 na fixação dos proventos extrapolou os limites da coisa julgada, caracterizando decisão ultra petita, conforme jurisprudência do STJ.

Não há omissão quanto à alegada intempestividade, tendo sido claramente registrado que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a intimação válida e a prerrogativa do prazo em dobro conferido ao IPAJM, nos termos do art. 183 do CPC.

A argumentação de contradição entre a tese recursal do embargado e seus atos processuais anteriores não configura vício sanável por embargos de declaração, por tratar-se de inconformismo com a decisão de mérito.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão de mérito ou à atribuição de efeitos modificativos sem a presença de vícios formais na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão de argumentos já analisados, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos que enfrentam as teses apresentadas pela parte de forma expressa e coerente com os elementos dos autos.

A intempestividade de recurso não se configura quando observados os marcos legais e prazos processuais, especialmente aqueles aplicáveis à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 183, 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.770.021/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18-06-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015407-59.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GAVA.

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
a

embargante
nas razões do recurso (id 13675121
), em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “NOTA-SE QUE NÃO HOUVE QUALQUER IMPUGNAÇÃO RELACIONADA AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER”;
2) omitiu-se “o v. acórdão objurgado quanto a tese fundamentada relacionada a INTEMPESTIVIDADE do Agravo de Instrumento manuseado pela ora Embargado”; e 3) “Ao contrário do que sustentado pelo EMBARGADO em seu recurso, a sua tese recursal de suposta INAPLICABILIDADE DA LC 657/12, CONTRADIZ COM O SEU ATO VOLUNTÁRIO DE REENQUADRAMENTO DOS PROVENTOS (fl.788) e o teor da sua peça de IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença (fls. 769/773), quando ENQUADROU os proventos da EMBARGANTE na 2ª. CATEGORIA – REFERENCIA 17, EXATAMENTE com base no artigo 29, da LC nº 657/12”.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “A coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 503 do Código de Processo Civil, assegura que a decisão judicial deve se restringir aos limites do que foi expressamente decidido no processo de conhecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a execução deve observar os exatos termos do título executivo, sendo vedado ao magistrado inovar ou ampliar os efeitos da sentença transitada em julgado. 5. Na hipótese dos autos, a determinação para aplicar a LC nº 657/2012 na fixação dos proventos da agravada extrapolou os limites da coisa julgada, caracterizando decisão ultra petita”.

Sobre a alegada intempestividade do agravo de instrumento nenhum vício restou configurado porque no voto de relatoria está expresso que “A preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela agravada não prospera. Conforme foi salientado na petição id 8545287 ‘O agravado, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, alegou a intempestividade do recurso, mencionando que o Agravo foi interposto em face do despacho de id 24399839, datado de 18/05/2023. Contudo, Excelência, tal alegação não corresponde aos fatos, uma vez que o Agravante apresentou o Agravo de Instrumento após a decisão dos embargos de declaração, publicada em 01/12/2023, com intimação do IPAJM em 04/12/2023... Portanto, é importante ressaltar que o Agravo de Instrumento interposto por esta autarquia foi protocolado em 21/12/2023, dentro do prazo, levando ainda em consideração o prazo em dobro previsto no artigo 183 do CPC’”.

P
or fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez